Tribunal: STF
Processo: HC 67646
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-09-19
Data de publicação: 1989-09-19

Ementa:
- JÚRI. NULIDADES. UNIDADE DE JULGAMENTO DE CO-REUS.
CONEXAO. CONTINENCIA. VÍCIOS DO LIBELO E DOS QUESITOS.
1.        ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO UNO DO PACIENTE,
PRONUNCIADO E CONDENADO COMO MANDANTE DE HOMICIDIO, E DO
CO-DENUNCIADO (AINDA NÃO PRONUNCIADO) COMO CO-AUTOR MATERIAL DO
DELITO.
          ALEGAÇÃO JA REPELIDA EM  "HABEAS CORPUS" ANTERIORES,
CUJA DENEGAÇÃO FOI MANTIDA PELO S.T.F.
          NOVO "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO, NESSE PONTO, POR SE
TRATAR DE MERA REITERAÇÃO.
          ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO LIBELO APRESENTADO CONTRA O
PACIENTE, PORQUE INDICOU O NOME DO AUTOR MATERIAL DO DELITO, EMBORA
AINDA NÃO PRONUNCIADO. E TAMBÉM DE QUE O QUESITO SOBRE ESSA AUTORIA,
AO INVES DE INDICAR O MESMO NOME, SE REFERIU A TERCEIRO, OU SEJA,
A "ALGUEM".
          PREJUIZO NÃO CARACTERIZADO, PARA O PACIENTE, QUE, ADEMAIS,
SUSCITANDO O VÍCIO DO LIBELO, PROVOCOU A FORMULAÇÃO CORRETA DO
QUESITO.
3.        ALEGAÇÃO, AINDA, DE QUE A QUALIFICADORA DO INCISO IV DO
ART. 121, PAR-2., DO C.P., NÃO PODERIA TER SIDO OBJETO DE QUESITO
CONTRA O PACIENTE, POR SE TRATAR DE CIRCUNSTANCIA DE CONDUTA DO AUTOR
MATERIAL, NÃO COMUNICAVEL AO PRONUNCIADO COMO MANDANTE.
          ALEGAÇÃO IGUALMENTE REPELIDA PORQUE TAL QUALIFICADORA FOI
TAMBÉM IMPUTADA AO PACIENTE (COMO MANDANTE), NA DENUNCIA, NA
PRONUNCIA TRANSITADA EM JULGADA E, CONSEQUENTEMENTE NO LIBELO,
DEVENDO, POIS, SER OBJETO DE INDAGAÇÃO AOS JURADOS, COMO FOI.
          "HABEAS CORPUS" CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE,
INDEFERIDO.